Tribunal: TJSP
Processo: 2259718-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998282
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2259718-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Batatais, em que é agravante
CLAUDINEI DA SILVA, é agravada ANDRÉA REGINA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE
NETO (Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI NICOLAU.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DONEGÁ MORANDINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259718-12.2020.8.26.0000 -Voto no
2
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2259718-12.2020.8.26.0000
Comarca: Batatais
Agravante: Claudinei da Silva
Agravada: Andréa Regina dos Santos
Voto no 48.919
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
Redução do período de incidência da multa arbitrada
judicialmente. Possibilidade. Matéria cognoscível ex
officio. Disciplina anterior, segundo reiterado entendimento
do C. STJ, que não se encontra acobertada pela coisa
julgada.
AGRAVO DESPROVIDO.
1.- Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de
fls. 34/38, proferida pelo MM. Juiz de Direito Alexandre Gonzaga
Baptista dos Santos, que em sede de cumprimento de sentença, à vista
do excessivo valor alcançado, determinou a “redução do valor total
devido a título de multa cominatória, observando-se o quanto acima
exposto (limite de 30 dias para incidência da multa, com termo inicial
em 05 de dezembro de 2019)”.
Reclama-se, nos termos da manifestação de fls. 01/04, a
impossibilidade de alteração do conteúdo disciplinado por decisão
judicial transitada em julgado, de modo que o valor e periodicidade da
multa não podem ser modificados, principalmente na ausência de
manifestação da devedora.
É o RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259718-12.2020.8.26.0000 -Voto no
3
2.- Nada a prover.
Com efeito.
Embora se alegue a impossibilidade de revisão do conteúdo
acobertado pela coisa julgada, cumpre observar que “a decisão que
comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada”
(Resp 1.333.988, Min. Paulo Sanseverino, DJe 11.4.14) de modo ser
possível a revisão dos valores, assim também a limitação da multa, a
qualquer momento, mesmo na execução. Nesse sentido o entendimento
do Superior Tribunal de Justiça: “Processual Civil. Recurso especial.
Plano de saúde. Negativa de cobertura. Antecipação de tutela.
Multa cominatória. Execução. Valor da multa. Acertamento do
valor devido. Art. 475-J do CPC. Ausência de descumprimento de
obrigação de fazer. Obrigação de pagar quantia. 1. A multa
cominatória prevista no art. 461, do CPC, carrega consigo o caráter
de precariedade, de forma que, mesmo após o trânsito em julgado
da sentença que confirmou a antecipação, não se reveste o valor da
multa do caráter de definitividade, liquidez e certeza, pressupostos
para a execução segundo o rito do art. 475-J do CPC. 2. O valor
fixado provisoriamente a título de multa diária deve merecer
acertamento, antes do início de sua execução, da qual será
pressuposto o exercício, pelo magistrado, do juízo acerca do
retardamento injustificado, de parte ou de toda a obrigação; o
estabelecimento do termo inicial e final da multa e de seu valor
definitivo. Apenas após este acertamento judicial, a execução da
multa seguirá o rito do art. 475-J. [...] 4. Recurso especial a que se
nega provimento”. (REsp 1.239.714/RJ, Rel. Min. MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 17/02/2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259718-12.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Portanto, compreende-se que o arbitramento da multa tem
de observar o valor da obrigação principal e as circunstâncias de cada
caso, sendo inaceitável que seu valor seja desproporcional a ponto de se
transformar em fonte de enriquecimento sem causa do credor. Este o
entendimento acolhido pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o
qual a multa não é um em si um bem jurídico perseguido em Juízo:
AgRg no Ag 1133970/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2010, DJe 09/12/2010 AgRg
no REsp 1138150/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 22/08/2011.
Portanto, evidencia-se que o valor perseguido pelo
agravante se mostrou excessivo, notadamente pelo valor da obrigação
principal, sem notícia de maiores prejuízos ao credor, até porque a
indicação negativação e inscrição em dívida escapam ao objeto do
cumprimento de sentença.
AGRAVO DESPROVIDO.
Donegá Morandini
Relator